Tribunal: TJES
Processo: 5000087-38.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000087-38.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPÓLIO - JOSÉ GONÇALVES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000087-38.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELA
DO:
ESPÓLIO - JOS
É
GON
Ç
ALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da r. sentença (id. 2656033) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
ESPÓLIO - JOSÉ GONÇALVES,
declarou a prescrição do crédito tributário.

Na oportunidade, o juízo singular condenou o ente federativo ao pagamento das custas processuais.

Nas razões do recurso (id. 2656088) alegou o apelante, em síntese, que (i) não houve prescrição intercorrente, visto que o ente municipal pediu o prosseguimento do feito antes de transcorridos os 5 (cinco) anos e que (ii) a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento das custas processuais, em atenção ao art. 39, da Lei 6.830/80 e ao Tema 1.054 de recursos repetitivos do STJ.

Sem contrarrazões, porque a relação processual não foi triangularizada.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível se manifestou no sentido de não existir interesse que legitime sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000087-38.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELA
DO:
ESPÓLIO - JOS
É
GON
Ç
ALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da r. sentença (id. 2656033) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
ESPÓLIO - JOSÉ GONÇALVES,
declarou a prescrição do crédito tributário.

Na oportunidade, o juízo singular condenou o ente federativo ao pagamento das custas processuais.

Nas razões do recurso (id. 2656088) alegou o apelante, em síntese, que (i) não houve prescrição intercorrente, visto que o ente municipal pediu o prosseguimento do feito antes de transcorridos os 5 (cinco) anos e que (ii) a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento das custas processuais, em atenção ao art. 39, da Lei 6.830/80 e ao Tema 1.054 de recursos repetitivos do STJ.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível se manifestou no sentido de não existir interesse que legitime sua intervenção no feito.

Para análise da pretensão recursal, se faz necessário um breve relato dos atos processuais praticados no bojo destes autos.

Na origem, a municipalidade ajuizou a ação visando o pagamento do débito constante na CDA 1087/2015 pelo contribuinte, ora apelado, no valor de R$ 3.256,13 (três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e treze centavos).

Na sequência, em
15/06/2016
, foi proferido despacho determinando a citação do executado. O ato não foi, entretanto, perfectibilizado, ante a manifestação da Municipalidade, em
19/06/2016
, informando o parcelamento do débito (id 2656024), razão pela qual o juízo
a quo
determinou a suspensão do feito pelo prazo do parcelamento ajustado (id 2656027).

Em
12/08/2021
, o Município foi intimado para se manifestar acerca do cumprimento do acordo e, em
16/08/2021
, apresentou petição informando o inadimplemento das parcelas desde
04/10/2016
, bem como requerendo o processamento de penhora on-line dos bens do executado.

Em seguida, na data de
28/10/2021
, sobreveio a sentença recorrida que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Pois bem.

Na hipótese de parcelamento do débito, não há dúvida de que ocorre a interrupção do prazo prescricional, por caracterizar confissão extrajudicial do débito, na linha do que dispõe a Súmula 653, STJ:
“O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.”

Nesta matéria, sabe-se, ainda, que o prazo quinquenal da prescrição volta a contar a partir da exclusão formal do contribuinte do programa. Nesse sentido, o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES.

I - Na origem, o presente feito decorre de embargos à execução fiscal objetivando a nulidade de débitos constantes em CDAs. Em sentença, julgaram-se improcedentes os embargos. No Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para excluir a condenação a título de honorários advocatícios. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial.

II -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa. Nesse diapasão, destacam-se os seguintes julgados:

AgInt no REsp 1.721.146/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 19/11/2018 e REsp 1.740.771/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 27/6/2018.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.830.296/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 20/5/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AFRONTA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
PARCELAMENTO. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL. EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE DO PARCELAMENTO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2. O prazo prescricional intercorrente recomeça a contar a partir da exclusão formal do contribuinte do programa de parcelamento (AgInt nos EDcl no AREsp 825.820/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.590.122/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016.)

Após detida análise dos autos, verifico que o devedor, ora apelado, tornou-se inadimplente a partir de
04/10/2016,
data que marca o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

O ente municipal, no entanto, em
16/08/2021
, apesar de pugnar pelo processamento da penhora online antes da ocorrência da prescrição intercorrente, cujo termo final seria
04/10/2021
, quedou-se inerte por mais de 4 anos, e não se atentou, ao manifestar-se, que a citação do devedor sequer teria sido promovida.

Como se sabe, não verificada atuação do ente fazendário no sentido de dar regular prosseguimento ao feito, a pretensão executória é fulminada pelo instituto da prescrição intercorrente. Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal em recentes julgados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI FEDERAL Nº. 6.830/1980 (LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS). RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da prescrição intercorrente foi criado com fundamento na inércia do suposto titular do direito em não praticar os atos processuais que lhe incumbem, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão.
São casos onde
há inércia continuada do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da perda da pretensão
. (TJES; AC 0000873-39.2004.8.08.0041; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 12/04/2022; DJES 12/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA E DESÍDIA DO FISCO NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O instituto da prescrição intercorrente visa obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão sine die, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica. II.
Para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se sobressai igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula nº 106, do STJ, e da compreensão adotada no RESP 1102431/RJ (Tema 179).
III. Na hipótese, não restam caracterizadas a desídia ou inércia do exequente, tampouco o cumprimento das especificidades elencadas no artigo 40, da Lei nº 6.830/80, sendo a anulação da sentença medida que se impõe. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0027733-46.2010.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 12/04/2022; DJES 06/05/2022)

De igual modo ocorre quando a parte requer diligências que restarem infrutíferas, visto que tais requerimentos não têm aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ)
.

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT DO CPC QUANDO A DECISÃO SINGULAR DO RELATOR FUNDA-SE NA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO RESPECTIVO TRIBUNAL OU DE TRIBUNAL SUPERIOR, ALÉM DO QUE FACULTA-SE À PARTE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL, POR MEIO DO QUAL A QUESTÃO PODERÁ SER SUBMETIDA AO COLEGIADO COMPETENTE, TAL COMO NO PRESENTE CASO, EM QUE A PRETENSÃO RECURSAL RESTOU AFASTADA DE FORMA FUNDAMENTADA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA INEFICAZ POR MAIS DE DEZ ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

Outrossim, os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido: REsp. 1.305.755/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012, REsp. 1.245.730/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012, AgRg no REsp. 1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012 e EDcl nos EDcl no AgRg no REsp. 1.122.356/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.03.2014.

3. Pretende-se, assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o decurso do prazo quinquenal contado do arquivamento. Ademais, o exame acerca da responsabilidade pela demora na execução fiscal não se mostra possível em sede especial, tendo em vista a necessidade do reexame de fatos e provas Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 366.914/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 06.03.2014.

4. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no Ag n. 1.372.530/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 19/5/2014.)

Posto isso, apesar de a Municipalidade alegar que não lhe deve ser imputada a desídia, visto que manifestou nos autos antes do transcurso dos 5 (cinco) anos, não há como admitir que tal requerimento obstaria a fluência do prazo.

Destarte, ante a ausência de citação do devedor, ora apelado, não haveria sequer como realizar a promoção de atos constritivos naquele momento processual, na linha do que decidiu o juízo de primeiro grau, o que culminou com o reconhecimento da prescrição por ocasião da decisão.

Com arrimo nestes argumentos, verifico na hipótese a desídia do apelante em impulsionar o feito, pelo que não subsiste razão para reforma da decisão recorrida neste ponto.

Superada tal questão, passo à análise da isenção do pagamento de custas processuais por parte do Município.

Ao apreciar a questão, o juízo de primeira instância condenou o ente público ora apelante ao pagamento das custas processuais.

Conforme o que dispõe o art. 39, da Lei 6830/1980, “
a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.
”

Do artigo, infere-se que não cabe condenação do Município ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, ressalvado o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, nos casos em que for vencida (art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80).

No caso em apreço, não há que se falar em condenação em custas processuais, nem despesas, tendo em vista que não houve sequer a citação do executado, ora apelado.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este E. Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. -
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada
(Apelação cível n. 0036930-25.2014.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 28-05-2019, data da publicação no Diário: 07-06-2019). Em igual sentido: Descabido o pagamento de custas pelo ente fazendário (seja pela sua isenção, seja pela inexistência de despesas adiantadas pela parte adversa a restituir), não havendo, porém, que se atribuir tal ônus ao recorrido, já que não fora citado. (Apelação cível n. 0004369-97.2014.8.08.0050, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 14-05-2019, data da publicação no Diário: 24-05-2019). 2. - Recurso provido. Excluído da sentença o capítulo que condenou o exequente ao pagamento de custas. (TJES; AC 0000491-53.2003.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/01/2022; DJES 10/02/2022)

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento fixado em sede de recurso repetitivo, estabeleceu que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80, (STJ - RESP 1107543/SP, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010);
2. Considerando as jurisprudências sobre o tema e o art. 39 da Lei nº 6.8930/80 que prevê a isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, entendo que é indevida a condenação do Município de Viana; 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0004900-52.2015.8.08.0050;
Primeira Câmara Cível
; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 23/11/2021; DJES 11/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. -
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada (Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).
2. - Descabido o pagamento de custas pelo ente fazendário (seja pela sua isenção, seja pela inexistência de despesas adiantadas pela parte adversa a restituir), não havendo, porém, que se atribuir tal ônus ao recorrido, já que não fora citado. (Apl 0004369-97.2014.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 14/05/2019; DJES 24/05/2019) 3. - Excluída da sentença o capítulo que condenou o exequente ao pagamento das despesas processuais. 4. - Recurso provido. (TJES; AC 5001112-23.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 10/11/2020; DJES 20/01/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e dou
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso tão somente para reformar a sentença e dela excluir a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO
–
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE
.

1.
Quando não verificada atuação do ente fazendário no sentido de dar regular prosseguimento ao feito, a pretensão executória é fulminada pelo instituto da prescrição intercorrente.

2.
O requerimento de diligências infrutíferas não tem aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente. Na hipótese, o executado sequer fora citado na origem, razão pela qual o requerimento de penhora online não comportava acolhimento. Prescrição intercorrente reconhecida.

3.
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, não cabe condenação do Município ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, ressalvado o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, nos casos em que for vencida
.
Não havendo sequer a citação do executado na origem, descabe condenação do ente municipal ao pagamento de custas e despesas.

4
.
Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.